Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra a r. sentença que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido de compensação por danos morais; requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com vistas a reconhecer a legitimidade passiva da ré e julgar procedente o pedido de compensação por danos morais.

2. Da ilegitimidade passiva da agência de turismo. O STJ, no “Jurisprudência em Teses” n.o 164, item 1, pronunciou-se no sentido de que: “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”; o caso em exame se amolda à aludida Tese; a agência de turismo se limitou à venda de passagem (não de pacote turístico) e o dano decorreu de ato exclusivo da transportadora, por se tratar de cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014); conclui-se que não há responsabilidade da intermediadora pelo efetivo cumprimento do contrato de prestação de transporte aéreo, de modo que a ilegitimidade passiva "ad causam" reconhecida na sentença é medida que se impõe. Precedente: acórdão n.o 1632633.

3. Se a participação da agência de turismo na cadeia de consumo se limita à venda de passagem, não há como responsabilizá-la pelos danos morais decorrentes de cancelamento do voo por ato exclusivo da empresa aérea. Precedente do TJDFT: acórdão n.o 1423524. Ademais, a recorrida comprovou o envio de e-mail ao endereço utilizado pelos recorrentes para a compra das passagens aéreas, informando, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, sobre a alteração do voo para o dia seguinte. Apesar de não atender a expectativa dos consumidores, realizou o serviço de intermediação ao qual foi remunerada na compra das passagens, não sendo cabível a pretendida compensação por danos morais por inobservância do dever de informação. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1407726.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.